Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ART. 1.418 DO CC. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CONTRATO DE ÁGIO. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS. ÁLEA DO CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante dos fatos, é possível verificar que, em verdade, o negócio jurídico firmado entre as partes se trata de contrato de ágio, em que houve a cessão de direitos onerosa de um imóvel financiado junto à CEF, de modo que os Autores sub-rogam-se nos direitos inerentes ao contrato de financiamento.

2. Com a cessão dos direitos houve a obtenção pelos Apelados, compradores, do direito real de aquisição do bem, de forma que com a quitação extraordinária do contrato originário, decorrente do falecimento do proprietário e promitente vendedor, operou-se o adimplemento da obrigação, a qual estava sob a responsabilidade dos Apelados.

3. Provada a cadeia dominial do bem e a quitação do imóvel, é possível a transferência do apartamento para os Apelados em observância ao art. 1.418 do Código Civil – CC.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.